Tribunal: STF
Processo: ARE 1568969
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, em razão da ausência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais discutidas.



    2. O recorrente busca a reforma da decisão agravada, apresentando argumentos que constituem reiteração dos termos do recurso extraordinário, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se agravo regimental que reitera argumentos anteriores, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, preenche os requisitos de admissibilidade recursal.



    III. Razões de decidir



    4. O agravo regimental não merece provimento, pois os argumentos apresentados constituem mera reiteração dos termos do recurso extraordinário.



    5. A parte agravante não se desincumbiu do ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, não preenchendo o requisito de admissibilidade recursal previsto no art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF).



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental não provido.